Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752488-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP AGRAVADO: IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA TRINDADE SPA MEDICO ODONTOLOGICO SS LTDA - EPP em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0742701-57.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido liminar de recolhimento dos materiais e de reconhecimento da ilicitude da cobrança. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 54411292, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 55670804. Em ofício ID 57344653, o juízo a quo comunica a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 187403927 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2024 11:57:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora